Tribunal: TJMT
Processo: 0004472-67.2018.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004472-67.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO LUIS VIANA - CPF: 162.220.401-87 (APELADO), GENIVALDO APARECIDO GONCALVES - CPF: 018.676.298-44 (APELADO), JOSE SPOLADOR DE SOUZA - CPF: 023.783.969-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.

No caso concreto, o apelante não expôs as suas razões de forma coerente com os fatos discutidos nos autos, ao contrário, a argumentação não guarda simetria com os fatos e fundamentos do
decisum
recorrido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0004472-67.2018.8.11.0087

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

ANTONIO LUIS VIANA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, que nos autos da
Ação de Cobrança n. 0004472-67.2018.8.11.0087 - Código 118542
, ajuizada em desfavor de
ANTONIO LUIS VIANA
e
OUTROS
, julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento do abandono da causa.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que
“n
ão há razões para extinção dos autos por motivo de
prescrição
”
e que “
o instituto da
prescrição intercorrente
tem como objetivo garantir a segurança jurídica às partes envolvidas no processo executivo, de forma a impedir que este se estenda por períodos intermináveis por mera inércia e paralisação da parte
” (sic – grifei).

Assevera que
“a
demora na citação
não pode ser atribuída a Apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória”
(sic – grifei).

Diz que
“não há que se falar em
prescrição intercorrente
na hipótese dos autos, devendo assim a r. sentença ser totalmente reformada constando-se intimação do Banco Exequente para prosseguimento do feito
” (sic – grifei).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso,
“para reformar a r.sentença que julgou extinta a Execução de Título de Extrajudicial promovida pelo Banco Exequente
” (sic).

Contrarrazões não foram ofertadas (Id. 162498355).

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id. 163417665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou a presente a
ção de cobrança
, em desfavor de
ANTÔNIO LUIS VIANA
e
OUTROS
, alegando, em suma, que em 13 de junho de 1996 os requeridos emitiram junto ao Banco do Brasil, ora requerente, a Cédula Rural Pignoratícia sob o n° atual 177.901.584 (antigo 96/70165-X), no valor de R$9.339,56 (nove mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento final para 31 de outubro de 2005.

Afiança que os requeridos deixaram de efetuar os pagamentos devidos referentes ao aludido contrato, sendo que o valor atualizado da dívida até setembro de 2018 perfaz o montante de R$27.709,40 (vinte e sete mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos).

Durante a tramitação do feito, o Magistrado
a quo
,
verificando que houve a inércia da parte requerente em praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias, julgou
extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento do
abandono da causa
.

Inconformado com a r. sentença, o banco recorrente aborda questões totalmente dissociadas dos fatos narrados e dos fundamentos da sentença, afirmando que não há razões para o reconhecimento de
prescrição intercorrente
e que a
demora na citação
não pode ser atribuída ao ora apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso porque as razões recursais apresentadas pelo autor, ora apelante, destoam totalmente dos fatos alegados na inicial e dos fundamentos da sentença prolatada pelo juízo
a quo.

Ressai que nas razões recursais há abordagem de questões diversas da constante nos autos e não combate os fundamentos da sentença.

Inicialmente, é desconexo porque o recorrente alega que o presente feito se trata de
demanda executória
, quando, na hipótese, a presente
ação se trata de cobrança
, que ainda se encontra na fase de conhecimento.

Ademais, alega que a
sentença extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente
, quando o fundamento da sentença combatida fora o
abandono da causa
pelo autor.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que as razões são dissociadas dos fatos, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação da sentença.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC –
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
”

(N.U 0005742-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) - grifei.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – USO DA AUTOTUTELA, INCIDINDO EM EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESPEJO FORÇADO DA PARTE SEM ORDEM JUDICIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PROCEDÊNCIA DO FEITO –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
.
”

(N.U 1032283-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) - grifei.

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023